Tribunal: TJMT
Processo: 1041957-10.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041957-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 862.267.805-92 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON PEREIRA NUNES - CPF: 033.560.261-43 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA VANESSA DE MOURA SOUZA - CPF: 063.521.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE MALICHESKI BELMONT - CPF: 029.366.132-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA - CPF: 056.372.111-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC ROSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.241.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CEZARIO - CPF: 062.083.541-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVALDO BASTOS DA COSTA - CPF: 017.864.551-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI - CPF: 000.294.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LAUDENIR TAVARES DOS SANTOS - CPF: 098.333.514-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LIDERANÇA REGIONAL DO COMANDO VERMELHO. MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de
Rosário Oeste/MT que decretou a prisão preventiva da paciente,
em razão de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006), no contexto de atuação em organização criminosa de matriz faccionada (Comando Vermelho). A defesa alegou ausência de fundamentação da decisão, existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e maternidade de filho menor), e pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (
ii
) estabelecer se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e do HC coletivo n. 143.641/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da inserção da paciente em organização criminosa armada e estruturalmente ordenada (Comando Vermelho), com atuação regional e divisão de tarefas.

4.
A investigação aponta a paciente como “lojista” da facção, responsável pela comercialização de entorpecentes, com atuação registrada em diálogos extraídos por meio de laudo pericial de dados telemáticos, corroborados por vigilâncias, depoimentos e registros de monitoramento.

5.
A existência de indícios de que a paciente integra organização criminosa armada, com estrutura hierárquica e atuação voltada à prática de crimes graves, justifica a necessidade da prisão cautelar para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

6.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova concreta da imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor, não bastando a mera certidão de nascimento da criança; no caso, inexiste comprovação de ausência de rede de apoio ou situação de abandono.

7.
A jurisprudência do STF e STJ, bem como deste Tribunal, reconhece que a maternidade não constitui, por si só, justificativa para concessão de prisão domiciliar, especialmente em situações de envolvimento com organização criminosa estruturada e armada.

8.
Os predicados pessoais da paciente não são suficientes, isoladamente, para afastar os fundamentos da prisão preventiva quando presente risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de indícios de participação em organização criminosa armada e estruturada, com divisão de tarefas e atuação regional no tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A condição de mãe de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a comprovação concreta da imprescindibilidade da custodiada aos cuidados do filho.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 317 e 318; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo n. 143.641; STJ,
AgRg
no HC n. 1.034.017/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 5.11.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 998.742/SP, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.6.2025; TJMT, N.U. 1024032-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 7.11.2023; TJMT, N.U. 1018785-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19.9.2024; TJMT, N.U. 1038764-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
DJe
09.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1041957-10.2025.8.11.0000

PACIENTE: EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
a
beas corpus

impetrado em favor de
EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS

contra ato
c
omissivo
do Juízo d
a
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
que
, n
os
a
utos

n.
1001381-73.2025.8.11.0032
, decretou a prisão
preventiva
(no interesse do Inquérito Policial n.
127.4.2025.35106

-

PJe
n.
1001422-40.2025.8.11.0032
)
pela prática, em tese, dos crimes
de

tráfico de drogas
e associação ao tráfico -
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006
-
(
pje.tjmt.jus.br
).

O
impetrante
sustenta
que
:
1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada
em
pressupostos da
custódia
preventiv
a
;

2
)

a
paciente possui
predicados pessoai
s
e
é genitora de
“
0
1
filho
menor de idade
”
, sendo
indispensável
aos cuidados deles
;

3
)

as medidas cautelares seriam suficientes
.

Requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva ou
a substituição
por medidas cautelares
e, a
lternativamente,
prisão domiciliar.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo
(id.

330781866
).

O pedido liminar foi indeferido (id
.
331304871).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (
Elio

Americo
, Procurador de Justiça – id. 339625376).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

N
a hipótese
,
a prisão d
a
paciente decorre de investigação mais
ampla
, instaurada para apurar a atuação de organização criminosa de matriz faccionada, vinculada, em tese, ao Comando Vermelho, com ramificações nos municípios de Jangada, Rosário Oeste
e
Nobres.

S
egundo a representação
da Autoridade Policial da Delegacia de Rosário Oeste
,
haveria estrutura hierarquizada, com divisão de funções, para assegurar a exploração do tráfico de drogas na região, inclusive por ordem de integrantes recolhidos ao sistema prisional.

O
j
uízo de primeiro grau

decretou a prisão preventiva
da paciente e de outros 13 representados nos seguintes termos:

“
Cuida-se de representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, pela decretação da prisão preventiva dos investigados KETLEY RIBEIRO MATOS e outros, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, diante da suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico). [...].

Dos elementos informativos extraí
dos Inquérito Policial nº 127.4.2025.35106 constantes nos autos, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, da prática continuada e organizada de Associação Criminosa e Tráfico de drogas em larga escala, orquestrada e comandada pelos agentes que integram organização criminosa armada, ligada à facção “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas na cidade de
Jangada/MT, consistentes em apreensões pretéritas, relatórios de vigilância, depoimentos colhidos, e registros de monitoramento, os quais evidenciam a atuação dos investigados em esquema estruturado de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e estabilidade na associação.

A movimentação da estrutura criminosa é sofisticada com comunicações clandestinas via celulares introduzidos ilicitamente nas unidades prisionais de onde os investigados coordenam a distribuição de drogas, a coletar pagamentos, a entregas e recolhimento de entorpecentes, ordem de ameaças a comerciantes locais ou testemunhas, monitoram as ações da polícia civil e militar, bem assim determinam torturas e decretam homicídios.

A autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de:

1.
KETLEY RIBEIRO MATOS;

2.
JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI;

3. EMILLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS;

4.
KAROLAYNE RAIANE SILVA DE SOUZA;

5.
ADEILTON PEREIRA NUNES;

6.
ERIC ROSA RODRIGUES DA SILVA;

7.
WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID;

8.
JAIR CEZÁRIO;

9.
WAGNER FELIPE DA SILVA;

10.
KAWANNE APARECIDA DA COSTA;

11.
LUCAS DA SILVA LACERDA;

12.
SABINO MARTINS DE SANTANA;

13.
ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA;

14.
MIRELHI SOUZA DO NASCIMENTO;

De acordo com a representação, a investigação teve origem através dos arquivos extraídos, conforme LAUDO PERICIAL CRIMINAL: nº 214.2.16.9067.2025.038006-A01, sendo minuciosamente analisados,
utilizando a ferramenta
Cellebrite
Reader, buscando fatos e/ou elementos relevantes no campo criminal.

Conforme esse laudo foi coletado informações quanto ao grupo de
Whatsap
denominado “amigos de jangada”, onde os participantes se intitulam como “lojistas” (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes), objetivando a comercialização de entorpecentes e monitoramento da “quebrada”.

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 209849400 – anexo 01 – fls. 13/21) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Verm
elho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem com
o colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) diálogos esses entre o período de 30/01/2025 à 22/04/2025, demonstrando estrutura hierárquica e a normas impostas pela organização, afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

É possível ver através das conversas, fotos de pesagem de drogas inteiras (ID. 209849400 – fls. 35 e 53/57), bem como fracionadas (ID. 209849400 – fls. 38), juntamente com intenção de compra de acessórios (ID. 209849400 – fls. 40/41) demonstrando a clara intenção de comércio.

Ainda na extração, verificam-se diversas mensagens contendo informações de quantidade de droga, data e se houve o pagamento (ID. 209849400 – fls. 43/44 e 49).

Por derradeiro, em id. 209849400 (fls. 83/89), é nítido o repasse de dinheiro, de diversos valores e datas, entre os integrantes da facção.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados:

[...]

Representado EMILLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, trata de integrante da facção criminosa no cargo de lojista (ID.209849400 – fls. 73), uma vez que comercializa entorpecentes (também conhecida por ser supostamente apadrinhada
pela KETLEY
).

[...].

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho. [...].

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 3. EMILLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS;
[...].
”
(
1001381-73.2025.8.11.0032
, id.
210327663
)

Em 17.12.2025, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por domiciliar, nos precisos termos:

“(...)
EMILLE requer, em sua tese defensiva, liberdade provisória com medidas cautelares diversas; ou substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, com fundamento, na primariedade, bons antecedentes e residência fixa, ainda pelo fato de ser mãe de filho menor, do qual seria a principal responsável, se fundamentando nos
arts
. 317 e 318 do CPP e no HC coletivo nº 143.641/STF.

De fato, o art. 318 do CPP admite a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nas hipóteses ali previstas, e o HC coletivo nº
143.641/STF consolidou a diretriz de que, como regra,
mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos
devem ter a preventiva convertida em domiciliar, salvo situações excepcionalíssimas.

Todavia, como a própria jurisprudência do STF e do STJ assinala, tal direito
não é absoluto
, devendo ser
examinado à luz das circunstâncias concretas
, especialmente, quando se trata de crimes praticados em contexto de
organização criminosa
estruturalmente organizada, quando há gravidade concreta acentuada, e quando não há comprovação de que a mãe seja
imprescindível
aos cuidados do menor.

No caso concreto, a acusada EMILLE está formalmente inserida no conjunto de investigados apontados como integrantes da organização criminosa armada vinculada à facção “Comando Vermelho”, com atuação no tráfico de drogas em Jangada/MT e região, sendo que a
a
investigação revelou modus operandi com uso de celulares em prisões, ameaças, emissão de “salves” e emprego de violência para manutenção do domínio territorial; bem como
não há prova idônea
nos autos da imprescindibilidade da acusada aos cuidados diretos e exclusivos do filho menor (não foram juntados documentos que demonstrem inexistir qualquer outra rede de apoio familiar ou que o menor se encontre em situação de abandono em razão da custódia).

O Tribunal de Justiça deste Estado, em situações semelhantes, exige a comprovação
concreta
da imprescindibilidade dos cuidados maternos para concessão da domiciliar, afastando-a quando ausente tal prova e quando a gravidade e o contexto do crime revelam a necessidade de manutenção da custódia (v.g. TJMT, N.U 1018748-12.2025.8.11.0000).

Ademais, a própria manifestação ministerial (ID. 216247902) frisa que a simples condição de maternidade não pode servir de escudo para a prática criminosa, exigindo-se demonstração robusta da imprescindibilidade, o que não ocorreu.

Diante disso,
não se mostram presentes, no momento, os pressupostos fático-jurídicos para substituição da prisão preventiva por
domiciliar
, nem para concessão de liberdade provisória com cautelares diversas, pois as peculiaridades do caso (organização criminosa armada e atuação regional) indicam que tais medidas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Indefiro
, pois, o pedido de liberdade provisória (com cautelares) e de prisão domiciliar formulado por
EMILLE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
. (...).”

Como visto
,
a
segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento d
a
paciente em

associação
criminosa [ligada à facção do “Comando Vermelho”] voltada ao tráfico de drogas na região da cidade de
Jangada
,
sendo
apontad
a
como lojista [responsável pel
a comercialização de

entorpecentes
], cujos indícios estão retratados em relatório técnico de extração de dados telemáticos de aparelho
s
celular
es

recolhidos em “
apreensões pretéritas
”, além de “
relatórios de vigilância, depoimentos colhidos, e registros de monitoramento, os quais evidenciam a atuação dos investigados em esquema estruturado de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e estabilidade na associação
”.

Nesse cenário,
rebus sic stantibus
,
a prisão preventiva
se justifica
, pois
“
há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes
”
, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP (TJMT, N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 7/11/2023).

Ademais
,
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STJ,
AgRg
no HC n. 1.034.017/MG,
R
elator Ministro Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025)
.

Com efeito, os pr
edicados pessoais da paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), tampouco se revelam adequadas, no caso concreto, a substituição por medidas cautelares
diversas, as quais se mostram incapazes de resguardar a ordem pública, diante do envolvimento da paciente com organização criminosa e de sua atuação como “lojista” de drogas, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva (TJMT, N.U. 1018785-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/9/2024).

Em seu turno,
a substituição da prisão preventiva por domiciliar
exige
demonstração concreta da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos ou da gravidade da doença, aliada à inviabilidade de tratamento no estabelecimento prisional
(
STJ,
AgRg
no HC n. 998.742/SP,
R
elator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Des
.
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025)
.

N
a hipótese
, embora a paciente tenha afirmado ser mãe de
“
0
1
filho
menor de idade
”
e alegado indispensabilidade ao cuidado dele, a impetração
está
instruída apenas com a certidão de nascimento d
a criança

-
A
.
M
.
C
.S. - (nascid
a
em
20
/
3
/202
3
)
, sem
qualquer comprovação documental de que a paciente, de fato, seja a única responsável pela rotina e assistência da criança.

Sobre o tema, este e. TJMT decidiu que
“a

condição de mãe de menores não impõe, por si só, a prisão domiciliar quando não demonstrada a imprescindibilidade do
cuidado
.
”

(N.U 1038764-84.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Q
uarta Câmara Criminal
–
DJ
e
09
.
12
.
2025)
.

Portanto,
torna-se inviável acolher a pretensão de substituição da p
risão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026